Tribunal: TJDFT
Processo: 0733848-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733848-87.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP RECORRIDO: CALMAX CONSTRUTORA LIMITADA - EPP DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado dos presentes autos, tendo em vista que o tema 800 (ARE 835.833) não possui repercussão geral, restando o presente recurso extraordinário e seu respectivo agravo prejudicados, conforme se depreende da decisão de ID. 124068325. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Brasília, 16 de dezembro de 2019. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 3a Turma Recursal